Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717835-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE GONCALVES, DALMO ALEXANDRE COSTA, JOAO BOSCO SOARES, RONALDO MARCIO DO VALLE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Segundo informado pelo agravante, foi realizada a emenda à petição inicial, tendo, assim, ocorrido a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator